Tribunal: TJBA
Processo: 8012845-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012845-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREUZA SANTOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REAVALIAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC).

O acórdão embargado fundamentou de forma clara a manutenção da nulidade contratual e a majoração do
quantum
indenitário para R$ 10.000,00, considerando a natureza alimentar da verba atingida e o porte econômico do réu, não havendo omissão sobre os princípios da proporcionalidade ou boa-fé objetiva.

A mera divergência entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 422; CDC, art. 14; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8012845-07.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Embargada
CREUZA SANTOS GONÇALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA